Tribunal: STF
Processo: ARE 1381700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO TENTADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) - CONCURSO DE AGENTES CRIME ÚNICO REDIMENSIONAMENTO DA PENA REGIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO APLICADO À PENA-BASE. RÉUS QUE OSTENTAM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS DOS RÉUS ERICK E RODINEI - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consta dos autos que, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 21h50min, durante o repouso noturno, Rua Hipólito Ribas dos Santos, Bairro dos Pescadores, Vila Carolina, na cidade e comarca de Itapetininga, Erick Alberto Ribeiro, Michael Vieira Santos e Rodinei Sampaio Fogaça, qualificados respectivamente a fls. 24, 25 e 26, previamente conluiados e agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, em proveito de todos, bens móveis que guarneciam a residência da vítima Arnaldo de Medeiros, tais como: um botijão de gás, uma bomba d'água, uma barraca, um carregador de celular e uma cadeira, dentre outros, somente não consumando o delito por circunstancia alheias às suas vontades.



    Consta, também, dos autos que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima descritas, Erick Alberto Ribeiro, Michael Vieira Santos e Rodinei Sampaio Fogaça, qualificados respectivamente a fls. 24, 25 e 26, previamente conluiados e agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, em proveito de todos, bens móveis que guarneciam a residência da vítima Márcio Augusto Ianaconi, tais como: um botijão de gás, uma caixa de pesca, um liquidificador e um aparelho de som, dentre outros, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.



    Consta, por fim, dos autos que, nas mesmas condições de tempo e espaço acima descritas, Erick Alberto Ribeiro, Michael Vieira Santos e Rodinei Sampaio Fogaça, qualificados respectivamente a fls. 24, 25 e 26, previamente conluiados e agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, em proveito de todos, bens móveis que guarneciam a residência da vítima Samuel Grajauskas, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.



    A materialidade ficou demonstrada, através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/16), auto de exibição e apreensão (fls.19/21), auto de entrega (fls. 22/23), laudo do local (fls. 298/303) e prova oral colhida.



    A autoria restou inequívoca.



    [...]



    Os depoimentos dos policiais apresentam-se coerentes e harmônicos com toda a instrução, e inexiste nos autos algo que possa infirmá-lo. Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.



    Ademais, não se vislumbra nenhum motivo para que incriminassem falsamente os réus.



    Como se pôde verificar, não há que se falar em falta de provas quanto à autoria, posto restou devidamente comprovada. A prova oral colhida é coerente e harmônica, não apresentando divergências. Além disso, não existe nenhum indício nos autos que coloque em dúvida a sua veracidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente